Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI E ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou a queixa-crime onde a apelante afirma que “no dia 21/03/2020, às 15:51, na 10a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, (...), a Querelada, agindo com vontade livre e consciente, com a intenção de ofender a honra alheia, caluniou a Querelante, sua irmã, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crime, e difamou-a, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
3. Pretende a apelante o conhecimento da apelação e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para ser dada continuidade ao regular processamento do feito, com a designação de audiência.
4. Contrarrazões apresentada com pedido de não conhecimento da apelação e, caso seja conhecido, requer o improvimento da apelação. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
5. Dispõe o artigo 138, do Código Penal que constitui o crime de calúnia, imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Conforme afirma a apelante na petição inicial, que ficou sabendo, por meio de consulta ao buscador Google, de “(...) um processo judicial em seu nome já com decisão judicial noticiando que a Querelada estava proibindo seu ingresso em um imóvel de propriedade dos espólios dos pais de ambas. (...)”. No presente caso, em razão de acirrada disputa pelo espólio dos pais das partes, que são irmãs, não há prova de que a apelada tenha agido com dolo específico de caluniar e denegrir a honra da apelante. Percebe-se, claramente, que os fatos imputados a apelante pela apelada em Delegacia, são oriundos da acirrada disputa pelos espólios dos genitores da ambas e, desse modo, não se verifica o animus caluniani. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “(...) 5. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. Ausente tal elemento normativo, é caso de confirmação da sentença. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1304965, 07020538920208070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. Com relação ao crime de difamação, melhor sorte não assiste a apelante, isto porque para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela apelada.
7. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo: elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Isto porque a apelada em Delegacia afirma que “(...) se sentiu constrangida da forma que ela realizou a retirada do objeto da residência; Que se encontrava na presença de seus 3 filhos menores de idade (16, 8 e 6 anos) e da cuidadora dos menores, sua irmã, que é casada com um General de brigada do Exército Brasileiro, estava acompanhada de dois (2) soldados fardados do Exército Brasileiro: Cássio e J. Oliveira do 16 Batalhão Logístico, com a intenção de constranger e de abalar psicologicamente a comunicante e família. (...)”.
8. “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. De outro lado, a narrativa de fato perante a autoridade policial, com evidente intuito de apurar prática delituosa, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo penal descrito no artigo 339, do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, verbis: “(...)11. Desse modo, ante a instauração de investigação administrativa (ID 21149147 - Pág. 20), se a querelada tinha consciência da imputação falsa do crime, a conduta descrita na queixa-crime encontra-se tipificada no artigo 339 do Código Penal (Denunciação caluniosa). 12. Não obstante o artigo 383 do CPP preveja: "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.", é incabível a aplicação do "emendatio Libelli" à situação em pauta. 13. O crime tipificado no artigo 339 do Código Penal se sujeita a ação penal pública incondicionada, sendo cabível a queixa-crime somente quando há prova inequívoca da inércia do Ministério Público. Observa-se, ainda, a previsão legal de pena de dois a oito anos no artigo 339 do Código Penal, sendo evidente, portanto, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento de suposta de conduta de dar causa a investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 14. Além disso, segundo o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá, dentre as outras exigências do dispositivo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A inobservância de tal dispositivo legal acarreta inépcia à peça acusatória, bem como prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 15. Precedente: "[...] 1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição. 2. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. [...]." (TJDFT: Acórdão 1257612, 07375215420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1309149, 00015013220198070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Diante desses fatos, CONHEÇO DA APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO. Condeno a apelante vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).